Tribunal: TJBA
Processo: 0302976-70.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302976-70.2018.8.05.0256

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLEMISIO DE OLIVA VIEIRA

Advogado(s): GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PROVAS. DOCUMENTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. I
NI
DONEIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. APELO
PROVIDO PARCIALMENTE.

Tratando-se de crime patrimonial, sob circunstâncias vivenciadas diretamente pelo agente e suas vítimas, a palavra destas assume valor probatório de destaque, sobretudo quando amparada pelo restante do conjunto probatório, inclusive vasta prova documental utilizada.

As vítimas detalharam o
modus operandi
do Acusado, o que foi corroborado pelas testemunhas, delineando que o réu, quando gerente da Empresa Estilo, vendeu 46 veículos seminovos sem faturar e reteve os valores em sua conta bancária particular.

Assim, não há reparo a ser empreendido no reconhecimento da prática delitiva.

Como se nota nos autos, depoimentos extraídos em audiência e ata notarial, fls. 19/20, 21/24, 27/28 e 35/36, o Réu executou a prática delitiva no escudo da função exercida dentro da Empresa vítima, consumando-se o delito de forma reiterada e com
modus operandi
similar em sua prática.

Assim, n
ão bastasse a prática do crime de estelionato, restou evidenciada a configuração do delito de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, inciso III, do CP), porquanto, na condição de funcionário da empresa, se apropriou indevidamente de dois cheques (n.º AA000247 e AA000248), cada um no valor de R$ 5.748,00 (cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais), assinados por CARLOS SILVA DA PAIXÃO (ID. 52659818), que estavam no departamento financeiro da empresa por insuficiência de fundos.

A elevação da pena-base, na primeira fase do cálculo dosimétrico, demanda a utilização de fundamentação inidônea. Nesse sentido, mostra-se necessária a revisão da dosimetria. Dosimetria refeita.

Apelo provido parcialmente, apenas para redimensionar a pena.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
0302976-70.2018.8.05.0256
, em que figuram, como Apelante,
CLEMÍSIO DE OLIVA VIEIRA
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR